Tribunal: TCU
Processo: 011.006/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 292023, modalidade Pregão e Uasg 443001 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de vigilância armada, diurna e noturna a serem executados nas áreas administradas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA no Complexo Administrativo no Setor Policial - SPO, Área 5, Quadra 3, CEP 70610-200, e em outros imóveis que venham ser ocupados pela ANA em Brasília - DF.)

Inteiro teor:
Acórdão 9788/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Ágil Empresa de Vigilância Ltda. sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 29/2023, promovido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Ana), para os serviços de vigilância armada em seu complexo administrativo no Setor Policial e em outros imóveis que venham ser ocupados pela agência em Brasília/DF. O valor estimado da contratação é de R$ 5.925.457,20, sendo que a fase competitiva já está encerrada, tendo o certame sido homologado em 21/5/2024, pelo valor de R$ 4.288.759,92 (peça 12). Considerando que a representante alegou, em suma, ter havido a habilitação indevida da empresa vencedora, Vippim Vigilância e Segurança Ltda., em razão das seguintes ocorrências: i) apresentação intempestiva de declaração de que 1/12 do valor total dos contratos vigentes não é superior ao seu patrimônio líquido; e ii) não alocar cota de suas vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), conforme estabelecido em lei; considerando que, quanto ao primeiro ponto, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) alertou para o fato de a jurisprudência deste Tribunal admitir a juntada de documentos que atestem condição pré-existente à abertura da sessão pública, conduta que privilegia o fim (objetivo licitatório e resultado almejado) em relação ao meio (as formalidades do processo); considerando que, em relação ao segundo apontamento, a unidade técnica salientou que a reserva de cotas pra PCD é exigência contida na Lei 8.213/1991 e não consta das leis que regiam o certame (Lei 8.666/1993 e Lei 10.520/2002), tratando-se, assim, de assunto afeto à fiscalização do trabalho; considerando que, além disso, a AudContratações salienta que a questão foi objeto de exame pela Ana que realizou pesquisa, constatando que: " diante do fato de as certidões das duas licitantes apresentam número inferior de pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social ao percentual previsto no art. 93 da Lei 8.213/1991, procedeu-se à consulta de todas as empresas participantes do certame, conforme anexo, em que se verifica que, ressalvada uma empresa que não se enquadra na hipótese legal prevista no art. 93, caput , da Lei 8.213/1991, todas as demais estão na mesma situação "; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, quanto ao pedido de ingresso como parte, formulado pela representante, não restou demonstrada sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, entretanto, foi constatada a existência de uma possível ocorrência de natureza trabalhista; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da presente representação, mas indeferir o pedido de adoção de medida cautelar, bem como o pedido de ingresso da representante como parte; b) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente e expedir o comando especificado no item 1.8; c) comunicar esta decisão à representante e à Ana e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 011.006/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 016.416/2024-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Representante: Ágil Empresa de Vigilância Ltda. (72.619.976/0001-58) 1.3. Unidade: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Ana) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: André Puppin Macedo (12004/OAB-DF) 1.8. Encaminhar cópia desta decisão e da instrução da unidade técnica ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para as providências julgadas cabíveis, sobre o possível descumprimento do disposto no art. 93 da Lei 8.213/1991 por diversas empresas licitantes do Pregão Eletrônico 29/2023 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.